Tribunal: STF
Processo: RHC 272614
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado e associação criminosa. Condenação com trânsito em julgado. Dosimetria. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Tiago Mistrão contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.055.961/SP (evento 60).

O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 18 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, I, IV e V, e de associação criminosa, previsto no art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal (evento 26, fls. 18-61).

No presente recurso ordinário, a defesa pugna, em síntese, pelo redimensionamento da pena.  Em relação ao crime de homicídio, sustenta a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, diante da utilização de fundamentos genéricos e abstratos. Alega que o reconhecimento de duas circunstâncias atenuantes deveria ensejar maior fração de redução da pena. Argumenta a utilização ilegal de qualificadoras como causa de aumento. Aduz erro matemático no cálculo da pena do delito do art. 288 do CP. Ressalta a possibilidade de concessão da ordem de ofício, ainda que após o trânsito em julgado. Requer o redimensionamento da pena (evento 68).

O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 93).

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 60):

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CARTA DE PRESO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 
Agravo regimental não conhecido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).   

Por outro lado, verifico que a  autoridade apontada como coatora não conheceu do agravo regimental no HC 1.055.961/SP, tendo em vista que “O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes em necessidade de rever a dosimetria imposta na ação de conhecimento, sem rebater o fundamento principal que ensejou o indeferimento liminar do writ , decorrente do fato de ser inadmissível a impetração que pretende revisar condenação transitada em julgado. Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.”

Em consequência, assento que a matéria trazida nestes autos - dosimetria da pena - não foi debatida no acórdão impugnado. 

Desse modo, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente